Tribunal: TJMT
Processo: 0008773-40.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008773-40.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCIA LTDA - CNPJ: 67.844.845/0001-34 (EMBARGANTE), ELISABETH NASS ANDERLE - CPF: 023.869.669-33 (ADVOGADO), JOSE HERIBERTO MICHELETO - CPF: 367.016.539-87 (ADVOGADO), GERMANO LAERTES NEVES - CPF: 299.401.689-34 (ADVOGADO), JAQUELINE LUIZA COLPANI DE ALENCAR - CPF: 080.130.909-30 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), VINICIUS CARON MOROZ - CPF: 060.990.609-79 (ADVOGADO), M. E. S. F. A. F. (EMBARGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ERRO MATERIAL
(CONTEÚDO DA EMENTA DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO VOTO) –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA LTDA., aduzindo a existência de erro material no corpo do julgado, o que pode trazer contrariedade ao acórdão.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 146990680.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, uma vez que em uma menção no corpo do acórdão, restou descrita como empresa ré, a Unimed, quando na verdade, deveria constar a empresa apelante
SALVA SERVIÇOS MÉDICOS,
razão pela qual, sem maiores delongas, o trecho em que consta este equívoco, deve ser interpretado como a empresa recorrente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para substituir o nome UNIMED por SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA LTDA, a fim de fazer constar a redação correta, no 14º parágrafo do acórdão de id. 143920682.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022